Tribunal: TJMT
Processo: 1003785-98.2022.8.11.0001
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003785-98.2022.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CAMILA SACAL FERREIRA DE LIMA - CPF: 006.961.491-17 (EMBARGADO), RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 947.485.941-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TATIANE MICHELA DE OLIVEIRA - CPF: 712.060.191-15 (EMBARGANTE), CARLOS EDEN DIAS CASTELO (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n.
1003785-98.2022.8.11.0001

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:

CAMILA SACAL FERREIRA DE LIMA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE FATURAMENTO POR NOVE MESES – REINÍCIO DA COBRANÇA SEM NOVO PEDIDO DE RELIGAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS GERADAS A PARTIR DE OUTUBRO DE 2021 – DANO MORAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO DESPROVIDO.

A reativação indevida da unidade consumidora configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n.
1003785-98.2022.8.11.0001

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:

CAMILA SACAL FERREIRA DE LIMA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
(
Id
273018369
),
contra o acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE FATURAMENTO POR NOVE MESES – REINÍCIO DA COBRANÇA SEM NOVO PEDIDO DE RELIGAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS GERADAS A PARTIR DE OUTUBRO DE 2021 – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 – RECURSO PROVIDO.

Comprovado nos autos que a consumidora solicitou o desligamento da unidade e que não houve faturamento entre janeiro e setembro de 2021, mostra-se ilegítima a cobrança de faturas a partir de outubro de 2021, sem que tenha havido novo pedido de religação.

A reativação indevida da unidade consumidora configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida de valores, especialmente quando reiterada e injustificada, impõe sofrimento e transtornos ao consumidor, justificando a condenação por danos morais.

Recurso provido para declarar a inexigibilidade das faturas geradas a partir de outubro de 2021 e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.”

Em suas razões Id. 273018369, o Embargante alega que o acórdão é omisso, uma vez que houve pedido de religação judicial realizado em 10/2021, o que impacta no desfecho da lide.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 275873351.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela,
o Embargante alega que o acórdão é omisso, uma vez que houve pedido de religação judicial realizado em 10/2021, o que impacta no desfecho da lide.

Sem razão o embargante. A questão é singela e não merece maiores digressões.

Embora, de fato, tenha constado no acórdão que a religação se deu em 2020, a efetivação da religação em 2021 não muda o desfecho da lide, isso porquê a parte embargada comprovou que não habitava mais no imóvel.

Ademais, o próprio faturamento não condiz com um imóvel que não estaria habitado à época dos fatos, o que evidencia que a parte embargada não pode ser responsável pelas cobranças efetuadas.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025